Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703419-90.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO ALVES REZENDE, WALLACE MARSEL BERNARDES DE OLIVEIRA, WILLIAN BERNARDES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: WILLIAN BERNARDES DE OLIVEIRA, WALLACE MARSEL BERNARDES DE OLIVEIRA, ANA CONCEBIDA DE SOUZA REZENDE, AUGUSTO ALVES REZENDE, JOSE ADRIAN GLABRIO ROSA DE CARVALHO, RICARDO RODRIGUES DA SILVA MESSIAS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Intime-se o Apelante AUGUSTO ALVES REZENDE para que promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, pois deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator